Tribunal: TJDFT
Processo: 0713135-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DA MODALIDADE “ATIVIDADE DOMICILIAR” (LEI N. 6.202/1975) EM SEMESTRE ESPECÍFICO. SUCESSIVAS REPROVAÇÕES EM DIVERSOS SEMESTRES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
3. Ainda que se atribua a responsabilidade objetiva ao fornecedor, pelo disposto no artigo 14 do Código de Consumidor, tal responsabilidade deve ser afastada quando verificada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta, nos termos do artigo 403 do Código Civil e do § 3o do artigo 14 do CDC.
4. São inverossímeis as alegações da apelante, quando afirma que não consegue se formar no curso, e que suas faltas recorrentes e notas baixas ao longo de diversos semestres ocorreram pela ausência de disponibilidade da “atividade domiciliar”, que afetou apenas as matérias referentes à grade horária do segundo semestre de 2014. Ora, as sucessivas reprovações da apelante, com o atraso na conclusão do curso e consequente exercício da psicologia, não podem ser atribuídos à instituição de ensino, no contexto dos autos, rompendo-se o nexo causal entre a conduta do apelado e os alegados danos vivenciados.
5. Recurso conhecido e desprovido.